Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730346-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC ALVES RIBEIRO DE JESUS AGRAVADO: BANCO MAXIMA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOANA DARC ALVES RIBEIRO DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 100836052 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face do BANCO MAXIMA S.A., indeferiu o pleito de verve liminar contido na petição inicial. A agravante recorre da mencionada decisão, almejando sua integral reforma. Para tanto, alega que foi vítima de fraude na portabilidade, porquanto, segundo o defendido, fora ludibriada pela instituição financeira agravada, que foi a responsável por toda a tramitação do contrato de empréstimo até a liberação do dinheiro, agindo ao arrepio do dever de cautela e apartada da boa-fé contratual. Afirma que as provas carreadas aos autos do processo de origem evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual a decisão recorrida merece ser reformada para conceder a tutela de urgência requestada. Faz toda uma digressão fática acerca das condutas reputadas fraudulentas e afirma a presença da verossimilhança dos fatos narrados, porquanto “(...) demonstra de forma inequívoca a fraude que sofreu bem como sua boa-fé, conforme aponta o Boletim de Ocorrência Policial no 657/2021 datado de 04/03/2021, às 10:01, registrado perante a Terceira Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (id 98053545); conversas de WhatsApp com os supostos Consultores Financeiros da terceira do Banco Réu, (id s 98053579 a 98053582); print das reclamações registradas no sitio www.reclameaqui.com.br, por meio dos quais os reclamantes dão notícias das fraudes e ações criminosas, inclusive podendo observar que tal conduta praticada pela a empresa Império é recorrente (id s 98053583 à 98053589), recibos de depósitos (id s 98054598 e 98054599), por meio dos quais a agravante demonstra a boa-fé, devolvendo os valores de R$ 57.999,00 e 63.496,91; extratos bancários (id s 98053576 a 98053582 e 10056803 e 100568065), contracheques (id 98053575 e 100568074 e 100093), por meio dos quais a agravante comprova os descontos dos empréstimos objetos das fraudes, com parcelas nos valores de R$ 1.535,22 descontado em folha de pagamento, e parcela de R$ 3.319,00 descontado em conta bancária, bem assim os empréstimos de R$ 2.549,00 e R$ 25,00 que foram quitados junto ao Sr. Leonardo Lamb, conforme guias de depósitos (id s 98054598 e 98054599) e continua a ser descontados do contracheques; documento que serviu de embasamento para os cálculos da quitação do empréstimo com a SABEMI (id 98053594).” (ID 29196056) Aduz ainda que casos similares foram noticiados na impressa televisiva de alcance nacional. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que os descontos reputados indevidos lhe geram uma situação de comprometedora vulnerabilidade financeiro-econômica. Ancorada sobretudo nisso, a agravante requesta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, “(...) para determinar ao Banco Réu, que se abstenha de proceder com os descontos mensais de R$ 1.535,22 (hum mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), descontado em contracheque, e R$ 3.319,00 (três mil, trezentos e dezenove reais), descontado em conta corrente, expedindo os competentes ofícios de suspensão de descontos para o órgão pagador da Autora a saber: Centro de Pagamento do Ministério do Exército, Quartel-General do Exército (QGEx), Bloco I 4o andar, Setor Militar Urbano, Cep.: 70.630-904, email: cpex@cpex.eb.mil.br e matrícula no 983345865 e para BANCO SANTANDER S.A, Banco no 033, Agência no 0815, conta corrente no 01-019763-3, de titularidade da JOANA DAR C ALVES RIBEIRO DE JESUS, CPF no 150.858.641-15, para que além de se abster de realizar os mencionados descontos, bem assim impor de não realizar quaisquer anotações de restritivos em desfavor a agravante, sob pena de multa diária;” (ID 29196056) No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 100836052 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela agravante, sobretudo na parte da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual também não enxergou, em sede de cognição sumária, elementos suficientes a obstar a realização dos descontos sobre a remuneração da recorrente nos valores de R$ 1.535,22 (um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos) e de R$ 3.319,00 (três mil, trezentos e dezenove reais), bem como que se abstenha de incluir o seu nome em cadastros restritivos de crédito. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora a agravante tenha alegado a ocorrência de possíveis fraudes que afrontam sua órbita jurídico-financeira, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, consoante bem observado pelo Juízo a quo na decisão agravada. Em que pese todos os argumentos expedidos pela recorrente, comungo integralmente com o entendimento delineado pelo Juízo de primeiro grau, cujo trecho pertinente adiro à presente ratio decidendi, verbo ad verbum: “(...) Consta nos autos um instrumento particular de assunção de dívida e outras avenças celebrado pela autora e pela empresa Império Consultoria de Crédito e Investimentos LTDA (ID 98053556), devidamente assinado pela autora, mediante o qual a autora cedeu a dívida referente a um dos contratos de empréstimos alegados fraudulentos, no valor de R$ 63.496,91, à referida empresa, disponibilizando tal valor em conta bancária de titularidade desta, conforme cláusula sétima, e de acordo com a cláusula terceira, a Império Consultoria pagaria à autora, mediante crédito em conta corrente, o valor mensal de R$ 3.897,30. Conforme a cláusula décima quinta da avença, a Império Consultoria não teria nenhuma responsabilidade sobre a dívida inicial contraída pela parte autora perante a parte ré. Assim, ao que tudo indica, tratou-se de uma operação financeira triangular, em que a autora fez um empréstimo com o banco réu e então transferiu a maior parte deste empréstimo recebido para a Império Consultoria, comprometendo-se esta a depositar na conta-corrente da autora valor de parcelas superior (R$ 3.897,30) à parcela do empréstimo tomado pela autora com o banco réu (R$ 3.319,00), tudo no bojo de uma tentativa de portabilidade de empréstimo anterior que a autora tinha com outra instituição financeira. Embora este tipo de prática tenha grande indício de ser fraudulenta, em razão de a autora, em resposta ao item “b” da decisão de ID 98171184, ter afirmado que não está recebendo qualquer valor da Império Consultoria, tendo este Juízo, inclusive, verificado tal prática ilícita em outros processos que tramitam nesta Vara, fato é que não há como concluir ainda, em sede de cognição sumária, se houve conluio entre prepostos comuns à parte ré e à Império Consultoria, com o objetivo de lesar a requerente, de forma que é necessário aguardar o devido contraditório, bem como eventual dilação probatória, pois os documentos juntados aos autos não são suficientes, ainda, para demonstrar esse fato. Ademais, é possível que tenha havido contrato escrito referente a este empréstimo junto ao banco réu. Em relação ao empréstimo no valor de R$ 73.496,91, não consta nenhum documento de assunção de dívida celebrado com a empresa Império Consultoria, mas há um contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento devidamente assinado pela autora (ID 98053559), com a identificação do banco réu, que a princípio é hígido, apesar de constar valor de parcela (R$ 1.070,00) menor do que aquele que vem sendo descontado do contracheque da autora (R$ 1.535,22). Assim, embora conste comprovante de que a autora efetuou a transferência do valor de R$ 57.999,00, referente a este empréstimo, à pessoa de Leonardo Lamb Machado Silva (ID 980544598), o que indica que a autora pode ter sido vítima de ato ilícito praticado por tal pessoa, a prudência recomenda, também, que se aguarde o contraditório para averiguar eventual conluio da parte ré com esse terceiro. Desta forma, não há como conceder a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das prestações dos empréstimos bancários na folha de pagamento da autora, pois não há elementos indicativos, ainda, de que os contratos de empréstimos foram ilícitos e devem ser anulados. (...)” (ID 100836052 dos autos originários) A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações financeiras provocadas à agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados na peça recursal, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação principalmente da agravada acerca da pretensão em exame. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado nos arts. 370 e 371 do CPC. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e instrutória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator